Tribunal: TJDFT
Processo: 0707560-79.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-18
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES ENVOLVENDO CRIANÇA. POSSE DE MUNIÇÃO DE ARMA DE USO PERMITIDO. ABANDONO DE INCAPAZ PRATICADO POR ASCENDENTES. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES PARA PORTE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO DE RECEPTAÇÃO DOLOSA PARA CULPOSA. INVIABILIDADE. APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFASTAMENTO DO BENEFÍCIO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPROCEDÊNCIA. PENAS BEM DOSADAS. REGIMES APROPRIADOS.
Conjunto probatório que revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição, pois os réus foram presos em flagrante, quando tinham em depósito, na residência do casal, cocaína e balança de precisão, elementos típicos de traficância, além de dinheiro, tudo comprovado pelos depoimentos dos policiais, corroboradas pelas circunstâncias da apreensão e da prisão, provas ratificadas em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Evidenciado o tráfico, inviável a desclassificação para a conduta do art. 28 da Lei no 11.3434/2006.
Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei Antidrogas quando a prática do tráfico envolver ou atingir criança ou adolescente.
Ré primária e portadora de bons antecedentes, sem evidências de ser profissional do crime ou de integrar organização criminosa. Incidência da causa de diminuição do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006. O verbo “dedicar-se” indica reiteração, habitualidade, na prática de crimes, o que não sucede quanto à ré.
O crime de posse ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido é de mera conduta e de perigo indeterminado, consumando-se independentemente da concretização de dano.
O tipo penal descrito no artigo 133 do Código Penal é crime de perigo, que se consuma com a mera exposição de pessoa incapaz a risco contra sua incolumidade física. Aplica-se a causa de aumento descrita no art. 133, § 3o, inciso II, do Código Penal, quando praticado por ascendente.
No crime de receptação, a apreensão da res furtiva em poder dos acusados dá ensejo à distribuição do ônus da prova. Aquele que detém a posse sobre determinado bem, cuja origem ilícita já foi evidenciada, assume a obrigação de demonstrar inequivocamente a sua licitude ou boa-fé, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. Desse ônus não se desincumbiram os réus.
Nada a reparar na dosimetria das penas.
Recursos conhecidos e não providos.